Tribunal: TJSP
Processo: 1102785-53.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
DECLARATÓRIA – r. sentença de parcial procedência – recurso do réu - cartão de crédito - "golpe do motoboy" - responsabilidade objetiva caracterizada - súmula 479 do STJ - fortuito interno, já que as compras realizadas fogem ao padrão de consumo do autor - falha na segurança - art. 7o, § único e art. 14, caput, do CDC - precedentes – fixação de honorários recursais – sentença mantida –

Ementa:

DECLARATÓRIA – r. sentença de parcial procedência – recurso do réu - cartão de crédito - "golpe do motoboy" - responsabilidade objetiva caracterizada - súmula 479 do STJ - fortuito interno, já que as compras realizadas fogem ao padrão de consumo do autor - falha na segurança - art. 7o, § único e art. 14, caput, do CDC - precedentes – fixação de honorários recursais – sentença mantida – recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752235
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1102785-53.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
CSF S/A, é apelado BELMIRO DOS ANJOS FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1102785-53.2019.8.26.0100 -Voto no 18851 - abo
2
VOTO No: 18851
COMARCA: São Paulo Foro Central - 29a Vara Cível
APTE. : Banco CSF S/A
APDO. : Belmiro dos Anjos Fernandes
DECLARATÓRIA r. sentença de parcial procedência
recurso do réu - cartão de crédito - “golpe do motoboy” -
responsabilidade objetiva caracterizada - súmula 479 do
STJ - fortuito interno, já que as compras realizadas fogem
ao padrão de consumo do autor - falha na segurança - art.
7o, § único e art. 14, caput, do CDC - precedentes fixação
de honorários recursais sentença mantida recurso não
provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1102785-53.2019.8.26.0100 -Voto no 18851 - abo
3
Trata-se de recurso à r. sentença de fls. 221/226, proferida
pela MM. Juíza de Direito, Dra. Valéria Longobardi, que, nos autos da ação
declaratória c/c indenização por danos morais e materiais movida pelo
apelado, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos. Recorre o réu
e busca a reforma da r. sentença. Recurso regularmente processado e
respondido (fls. 247/249).
Diante dos documentos de fls. 269/299, concede-se ao
apelado a justiça gratuita, com efeito “ex nunc”.
É o relatório.
É ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c danos
morais ajuizada pelo apelado em face do banco apelante.
Narra o autor, na exordial e em breve síntese, que aos
19/09/2019 recebeu um telefonema da Central de Atendimento dos cartões
Porto Seguro, questionando se autor havia realizado uma determinada
compra, a qual não era do perfil do promovente. O autor afirmou desconhecer
tal operação. Assim, foi informado ao autor da clonagem do cartão.
E para regularização, deveria entrar em contato com a Central
de Atendimento para confirmação das informações. Alegou que entrou em
contado com a tal Central de atendimento e foi solicitado pelo atendente que
este entregasse seus 4 (quatro) cartões à um motoboy que iria se dirigir a sua
residência, o que ocorreu.
Assim, o autor contatou as instituições financeiras para solicitar
o bloqueio dos respectivos cartões e registrou o Boletim de Ocorrência. Aduziu
que o golpe lhe causou prejuízos.
Requer, assim, a procedência da ação para declarar de
inexigibilidade dos débitos lançados na fatura de cartão de crédito no valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1102785-53.2019.8.26.0100 -Voto no 18851 - abo
4
total de R$ 3.540,00, além de reparação por danos morais no mesmo
montante.
Tutela deferida às fls. 52/54.
O banco, validamente citado, apresentou a contestação de fls.
69/165 rechaçando todos os pedidos iniciais asseverando a culpa exclusiva do
autor, pois que entregou os cartões espontaneamente a terceiros. E por isso
entende que não deve ser responsabilizado pelo dever de indenizar.
Réplica às fls. 171/213.
Nos termos do art. 355, I do CPC, sobreveio a r. sentença que
julgou parcialmente procedentes os pedidos apenas para o fim de declarar a
inexigibilidade de transações bancárias impugnadas pelo autor e afastou os
danos morais.
Recorre apenas o réu reiterando as mesmas teses ventiladas
na peça contestatória.
Sem recurso da parte autora, de modo que a matéria referente
aos danos morais transitou em julgado.
O recurso não deve ser provido.
Trata-se de uma relação de consumo e, como tal, necessário
estar atento à principiologia preconizada pelo CDC, especialmente no que
tange à vulnerabilidade do consumidor.
O caso é recorrente no Judiciário. Infelizmente reflete
criatividade que malfeitores desenvolvem para auferir vantagens e proveitos de
forma ilícita, prejudicando pessoas idôneas.
Aliás, que fique claro, a despeito dos argumentos do réu:
houve sim fraude, de modo que é aplicável a Súmula 479 do STJ, no contexto
do fortuito interno:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1102785-53.2019.8.26.0100 -Voto no 18851 - abo
5
gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por
terceiros no âmbito de operações bancárias".
Dessa forma, a responsabilidade objetiva do réu deve ser
imputada na forma do art. 14, caput, do CDC:
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência
de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por
informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”
A narrativa do autor é coerente e verossímil e as transações
estão mesmo em desacordo com seu perfil de consumo, já que o cartão
sempre foi utilizado para despesas correntes da casa, como é possível
verificar nas faturas anteriores ao ocorrido (fls. 23/25 e 46/48).
As faturas adunadas aos autos referentes aos meses
anteriores ao fato bem denotam a gritante disparidade com as exorbitantes
despesas posteriores à entrega do cartão.
Evidente, portanto, a incompatibilidade com o perfil do autor.
O autor recebeu uma ligação em seu telefone fixo residencial,
de pessoa que já tinha informações pessoais, tendo sido informado de que o
cartão estava sendo utilizado para compras que não reconhecia.
Há, em verdade, risco do negócio.
A instituição financeira apelante tem conhecimento deste tipo
de golpe, fato mais do que notório, infelizmente, devendo reforçar o sistema
interno, o que suficiente para afastar maiores prejuízos.
Trata-se, pois, de responsabilidade pelo risco da atividade,
determinando a referida norma que a responsabilidade é objetiva (independe
de culpa), quando a atividade do causador do dano, por sua natureza, implicar
risco para o direito de outrem.
“Mutatis mutandis”, vale a pena transcrever aqui os seguintes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1102785-53.2019.8.26.0100 -Voto no 18851 - abo
6
ensinamentos:
"No presente caso a responsabilidade é objetiva por mais de uma
razão. Primeiro, porque o caso é de típica relação de consumo, e a
vítima se considera consumidor equiparado, por força do que dispõem
os artigos 12 e seguintes da Lei n° 8.078/90. Segundo porque a
atividade comercial em causa e seu maciço manuseio de dados de
clientes e de terceiros gera permanente risco de danos a direitos da
personalidade, o que, na forma do artigo 927, parágrafo único do
Código Civil, é fonte de responsabilidade civil independentemente de
culpa. E o sistema altamente rentável e existe concorrência frenética
entre as operadoras, para a venda de novas linhas, sem o dever de
cuidado de prévia verificação de dados. Em contrapartida, esse
sistema temerário e remunerado gera amplo risco de ofensa a bens
integrantes da personalidade, porque pessoas podem ter seus nomes
ou dados pessoais indevidamente inseridos em contratos, ou
negativados. Se o risco se consuma, convertendo-se em dano, natural
que aquele que criou o risco e dele aufere vantagem, responda pelo
prejuízo causado. É a teoria do risco criado, ou do risco da atividade,
positivada no artigo 927, parágrafo único, do atual Código Civil (Sérgio
Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade, 5a Edição, Malheiros, p.
147; Caio Mário da Silva Pereira, Responsabilidade Civil, 2a Edição,
Forense, p.293).
Esta Câmara já decidiu:
“AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - FRAUDE
- PRÁTICA DENOMINADA “GOLPE DO MOTOBOY” - CARTÕES DE
CRÉDITO - RELAÇÃO DE CONSUMO INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
- ART. 6o, VIII, DA LEI 8.078/90 - TRANSAÇÕES - VALORES - NÃO
CORRELAÇÃO COM O PERFIL DA AUTORA - SERVIÇO BANCÁRIO -
MÁ PRESTAÇÃO - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA E OBJETIVA
INTELIGÊNCIA DO ART. 186 DO CÓDIGO CIVIL, DO ART. 14 DA LEI
8.078/90 E DA SÚMULA 479 DO STJ. DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO
- ATO - OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE - PERDA DE TEMPO
ÚTIL
PARA
RESOLUÇÃO
DO
PROBLEMA
NA
ESFERA
ADMINISTRATIVA E JUDICIAL - VALOR - FIXAÇÃO - OBSERVÂNCIA
AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE -
ART. 8o DO CPC - SENTENÇA - ALTERAÇÃO. APELO DA AUTORA
PARCIALMENTEPROVIDO.
VISTOS”.
(Apelação
no
1005216-52.2018.8.26.0564, Des. Tavares de Almeida, 12/07/2018).
E também este Tribunal:
“AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. Transações bancárias
não reconhecidas pelo consumidor. “Golpe do motoboy”. Sentença de
procedência parcial, condenando o banco réu a proceder ao reembolso
das somas indevidamente movimentadas. Irresignação de ambas as
partes. Descabimento. Culpa exclusiva da vítima não configurada.
Transações bancárias que destoam de seu perfil de movimentações
financeiras, constituindo forte indicativo de fraude. Falha na prestação
de serviço configurada. Responsabilidade objetiva. Aplicação do art.14
do CDC. Súmula 479 do STJ. Condenação a indenizar os danos
materiais acertada. Danos morais inocorrentes. Nome da parte autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1102785-53.2019.8.26.0100 -Voto no 18851 - abo
7
que não chegou a ser negativado. Mero aborrecimento. Inexistente o
alegado dano moral na espécie. Sentença mantida. Aplicação do art.
252 do RITJSP. Honorários advocatícios devidos ao Patrono do autor
majorados para o importe de 20% do valor da condenação e verba
honorária devida ao Patrono do réu fixados em 10% do valor da
condenação, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, ressalvada a
gratuidade concedida ao requerente. Recursos não providos.”
(Apelação no 1005072-70.2018.8.26.0405, 24a Câmara de Direito Privado,
Des. Walter Barone, 19/12/2018)”
Recurso não provido.
Por fim, é necessário dispor sobre os honorários recursais.
Dispõe a novel legislação processual:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor. § 1o - São devidos honorários advocatícios na
reconvenção, no cumprimento de sentença provisório ou definitivo na
execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos,
cumulativamente. (...) § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os
honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho
adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o
disposto nos §§ 2o e 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da
fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar
os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3oo pra a fase de
conhecimento..”
O C. STF já pacificou:
“É cabível a fixação de honorários recursais, prevista no art. 85, § 11,
do CPC, mesmo quando não apresentadas contrarrazões ou
contraminuta pelo advogado. (STF, Plenário, AO 2063, AgR/CE, rel.
orig. Min, Marco Aurélio, red. p/ ac. Min. Luiz Fux, julgado em
18/05/2017)”.
Foi proferida r. sentença de parcial procedência dos pedidos,
sendo que cada litigante saiu-se condenado a pagar em favor do patrono da
parte contrária honorários advocatícios fixados estes em 10% do valor da
causa (fls. 226).
Da mesma forma, com o não provimento do recurso, não
houve alteração da sucumbência imposta.
O valor atribuído à causa foi em R$ 7.080,00 (fl. 15).
Observados os limites delineados pelo art. 85, § 11, do CPC,
ficam majorados em definitivo os honorários de sucumbência em 11% sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1102785-53.2019.8.26.0100 -Voto no 18851 - abo
8
valor da causa em favor dos patronos do apelado.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator